Tribunal: STF
Processo: ARE 1532206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Nulidade da sentença. Indeferimento de produção de provas. Ausência de disponibilização de senha de acesso do processo para assistente técnico. Não apreciação de tese defensiva. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Absolvição. Impossibilidade. Existência do fato e autoria comprovadas. Conjunto probatório harmônico. Palavra da vítima corroborada por outros elementos. Exclusão da majorante do art. 226, II, do CPP. Inviabilidade. Redução da fração de aumento da continuidade delitiva. Impossibilidade no caso concreto. Recurso não provido.



    I - Inviável o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de produção de prova pericial requerida pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes.



    II - Nos termos do pacífico entendimento do STJ e do STF, o processo penal é regido pelo "princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563).



    III - O assistente técnico é auxiliar da própria parte que o contratou, cuja participação no processo é facultativa, e que assume o dever de emitir parecer técnico, fiscalizando o trabalho do perito, sem estar adstrito, no entanto, à regra da absoluta imparcialidade e sem estar submetido às hipóteses de impedimento e suspeição.



    IV - O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão, não que se falar em nulidade da sentença por não ter sido disponibilizado a ele senha de acesso ao processo digital para auxiliar a defesa na confecção de alegações finais, eis que inexiste previsão legal neste sentido.



    V - Inexiste nulidade quando a magistrada sentenciante fundamenta, ainda que suscintamente, o afastamento das teses apresentadas pela defesa.



    VI - Havendo prova de que o agente praticou com vítimas menores de 14 (quatorze) anos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mantém-se a condenação pelo crime tipificado no art. 217-A, do CP.



    VII - A palavra da vítima nos crimes sexuais, mormente quando em harmonia com o acervo probatório, dando conta da existência do fato e respectiva autoria, é suficiente para autorizar a condenação do réu.



    VIII - Restando demonstrado nos autos que o réu na condição de funcionário da escola onde as vítimas estudavam exercia autoridade sobre elas, ainda que momentânea e por breve período incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP.



    IX - Nos casos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, justifica-se a aplicação da causa de aumento de pena no patamar máximo de 1/4 (um quarto), até porque a jurisprudência do STJ nestes casos tem imposto a fração máxima.



    X - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente